Tribunal: TJMT
Processo: 1022534-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022534-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 065.145.391-73 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS - CPF: 049.567.391-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA PAULA CRUZ - CPF: 718.709.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO INACIO COSTA - CPF: 074.539.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS COSTA - CPF: 802.725.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SANTOS DE JESUS - CPF: 522.611.071-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DE DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022534-60.2022.8.11.0003

APELANTE: DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO, WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES COM DESIGNAÇÃO DE PAPÉIS NA EMPREITADA CRIMINOSA – RESULTADO DA AÇÃO DELITIVA – PREVISIBILIDADE DO RISCO ASSUMIDA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – AGRAVANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS
AUTOS – MANTIDA A PENA PLICADA AO RÉU
WELTON BRUNO
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA À RÉ
DJULIANY KETLEN

E DA PENA DE MULTA - RECURSO INTERPOSTO POR
DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO
NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO E
RECURSO INTERPOSTO POR
WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS
PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em absolvição do delito de latrocínio, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, em especial a confissão e delação de corréu na fase administrativa e depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório.

Não merece acolhimento o pedido de reconhecimento do instituto da cooperação dolosamente distinta quando o acusado, sabendo que seu comparsa portava arma branca (faca) para obter êxito na subtração patrimonial, ainda aproveitando-se de um certo grau de amizade, induz a vítima a abrir a porta de sua residência para concretizar o delito, elementos estes que comprovam que a recorrente assumiu, portanto, o risco de produzir o resultado diverso daquele incialmente pretendido.

Inviável o afastamento das agravantes previstas no artigo 61, II, ‘c’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido), ‘d’ (meio cruel), quando comprovadas nos autos a ocorrência destas.

Na hipótese, a pena intermediária foi fixada em patamar proporcional, vez que foram três agravantes e somente uma atenuante, promovendo, assim, aumento proporcional na segunda fase da dosimetria da pena.

O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa, devendo o número de dias-multa ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022534-60.2022.8.11.0003

APELANTE: DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO, WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO e WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgou procedente a inicial acusatória, para condenar
WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS
à pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa e
DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO
à pena de 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, inscrito no art. 157, § 3o, II c/c artigo 61, II, “c”, “d” e “h”, ambos do Código Penal.

O dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 182921477).

Nas razões recursais, a defesa de
DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO
requer a absolvição da apelante por ausência de provas de participação na empreitada criminosa.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da cooperação dolosa distinta (id. 182921504).

Quanto ao apelante
WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS
, requer a Defensoria Pública, a sua absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou que seja revista a pena aplicada na segunda fase dosimétrica ao argumento de que no concurso de atenuantes preponderantes e agravantes não preponderantes, deve-se a atenuante preponderar sobre a agravante simples, além da readequação da pena de multa (id. 182921505).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto por Djuliany e o parcial provimento do recurso interposto por Welton Bruno para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada preponderante em relação às agravantes, readequando-se o
quantum
de aumento na segunda fase dosimétrica para 1/12 - um doze avos. (id. 182921511).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Assistente de Acusação, pelo não provimento
do recurso interposto por Djuliany e o parcial provimento do recurso interposto por Welton Bruno para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada preponderante em relação à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(id. 189187670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022534-60.2022.8.11.0003

APELANTE: DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO, WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição ou do reconhecimento da cooperação distintamente dolosa.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo (id. 182921337):

“FATO – LATROCÍNIO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, entre os dias 8 a 9 de agosto de 2022, em horário incerto, no interior de uma quitinete, localizada na Rua José Barriga, n. 2894, Bairro Vila Itamarati, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados WELTON Bruno Borges Pires Santos e DJULIANY Ketlen Moreira da Silveira Ribeiro, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, mediante violência, exercida com o emprego de 2 (duas) armas brancas do tipo faca, com as quais desferiram diversos golpes contra a vítima Djalma Santos de Jesus, causando-lhe a morte, subtraíram, para ambos, 1 (uma) carteira contendo cartões bancários e 1 (um) televisor tela plana, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes ao ofendido.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, o casal WELTON e DJULIANY, ora denunciados, moravam em uma quitinete situada no local do crime e eram vizinhos da vítima Djalma, pessoa idosa de 67 (sessenta e sete) anos de idade.

Para contextualizar o cenário, cabe destacar que os denunciados WELTON e DJULIANY, vindos da cidade de Primavera do Leste/MT, mudaram-se para o supracitado imóvel aproximadamente 5 (cinco) dias antes do fato, sendo certo que, em ocasião anterior, estavam residindo na residência da testemunha Adriana Paula Cruz, a qual mantinha relação de amizade tanto com a denunciada DJULIANY como com a vítima Djalma.

Em momento anterior ao crime, mas já estabelecidos na nova moradia, os denunciados WELTON e DJULIANY presenciaram um diálogo entre Adriana Paula e a vítima Djalma, onde este teria dito àquela que havia trocado uma casa por uma propriedade rural, na qual estava criando porcos e já tinha auferido lucro de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com o negócio, cujo dinheiro, segundo a vítima, estava aplicado no banco.

A partir daí, os acusados passaram a idealizar o crime, com o objetivo de promoverem a subtração da quantia mencionada, até que, no dia do fato2, em período noturno, a denunciada DJULIANY bateu palmas na porta da quitinete da vítima Djalma, que, ao abrir a porta, foi surpreendido com golpes de faca desfechados pelo denunciado WELTON.

Ato contínuo, o ofendido passou a ser intensamente agredido pelos denunciados WELTON e DJULIANY, que o arrastaram pela casa e o golpearam dezenas de vezes no pescoço, utilizando-se de duas facas de serra, até matá-lo.

Destaca-se que essa ação foi executada com extrema crueldade, sendo que, ao desfecharem os últimos golpes, os acusados WELTON e DJULIANY cravaram as respectivas facas no pescoço da vítima.

Depois de ceifarem a vida do ofendido, os denunciados WELTON e DJULIANY passaram a revirar a residência em busca de pertences com valor econômico, oportunidade em que localizaram e subtraíram a carteira da vítima, na qual estavam guardados seus cartões bancários, inclusive um cartão relativo ao banco Sicoob, onde o dinheiro do ofendido estava aplicado.

Além da carteira, os acusados WELTON e DJULIANY promoveram a subtração de uma televisão.

Sobreleva notar que os acusados WELTON e DJULIANY se apossaram de diversos documentos e notas pertencentes à vítima Djalma e os levou para o interior da quitinete que moravam.

Concretizado o ato criminoso, os acusados WELTON e DJULIANY, além de empreenderem fuga da cidade, venderam o televisor subtraído para uma terceira pessoa por ora não identificada, bem como tentaram sacar a quantia da conta bancária da vítima.

Registre-se, que, antes de empreender fuga, a denunciada DJULIANY, extremamente nervosa e agitada, procurou a testemunha Adriana Paula Cruz e disse que estava indo embora da cidade e que precisava passar para ela a “guarda” da sua filha, sem apresentar nenhuma justificativa.

No dia 10 de agosto de 2022, ao chegar na residência para realizar seu habitual trabalho, a empregada doméstica Maria Gomes da Silva se deparou com o cadáver da vítima caído sobre o chão da cozinha e com muito sangue aglutinado pela moradia.

Acionada, a polícia civil compareceu ao palco dos fatos e iniciou os primeiros levantamentos. Segundo os investigadores, despertaram-lhes a atenção o fato de o casal WELTON e DJULIANY terem sumido da cidade e a quitinete em que moravam estar desorganizada, com sinais indicativos de recente abandono.

Ao examinarem o local, os investigadores localizaram no interior da quitinete dos acusados WELTON e DJULIANY documentos e notas em nome da vítima Djalma, bem como objetos com resquícios sanguíneos.

Diante desses elementos, foi decretada a prisão cautelar dos denunciados WELTON e DJULIANY, sendo esta capturada na cidade de Aragarças/GO e aquele capturado na cidade de Barra do Garças/MT.

Preso preventivamente, o acusado WELTON, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou a prática do crime e delatou a denunciada DJULIANY.

Vê-se, portanto, que os elementos colhidos na fase investigativa, e aqui apresentados em juízo, informam que os denunciados WELTON e DJULIANY foram os autores do crime de roubo que resultou na morte da vítima Djalma Santos de Jesus.

Ademais, os elementos coligidos também informam que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que este, ao atender a porta, foi inesperadamente atingido com golpes de faca pelos acusados WELTON e DJULIANY.

Ainda, o crime foi praticado por meio cruel, notadamente porque os denunciados WELTON e DJULIANY valeram-se de duas facas de serra para desfecharem inúmeros golpes contra o ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, sendo certo que nos últimos golpes, as respectivas facas foram cravadas no pescoço da vítima”.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2022.217431 (id. 182921315, p. 16), pela certidão de óbito (id. 182921315, p. 27), Laudo Pericial de Necrópsia da vítima (id. 182921315, p. 67), bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos, em que pese os argumentos contrários das defesas.

Na hipótese, o corréu
Welton Bruno Borges Pires Santos
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, confessou a autoria do delito, bem como declarou que a corré
Djuliany Ketlen Moreira da Silveira Ribeiro teria participado da empreitada criminosa
. Veja-se:

“Que
é verdadeira a imputação que está lhe sendo feita, isto é, o interrogando confessa que, juntamente com sua companheira Djuliany Ketlen Moreira da Silveira Ribeiro, assassinou a vítima Djalma Santos de Jesus na cidade de Rondonópolis-MT, no dia 10/08/2022
; Que o interrogando e Djuliany estão morando juntos há 5 meses, e ambos são usuários de droga e bebida alcoólica; Que o interrogando estava morando há 10 anos no município de Primavera do Leste, onde conheceu Djuliany; Que Djuliany possui filhos e o interrogando também; Que aproximadamente em 20/07/2022 o casal se mudou para Rondonópolis, e passaram a residir em uma kitnet alugada, localizada no Bairro Vila Itamarati; Que nenhum dos filhos do casal estavam morando com eles; Que o interrogando e a companheira faziam bicos pela cidade, sendo que o interrogando, muitas vezes, trabalhou como garçom; Que
a vítima Djalma Santos de Jesus, um senhor firme, porém, idoso, que morava sozinho, e era vizinho do interrogando
; Que o interrogando e sua companheira faziam uso constante de drogas ilícitas do tipo crack e bebida alcoólica; Que
certa feita, bebendo junto com Djalma, em uma conversa rápida, o mesmo informou que tinha vendido umas terras e que iria comprar uma casa na rua
; Que
Djalma não informou o valor que tinha
; Que
também não informou se o dinheiro estava em casa, no banco ou com terceiro
; Que
a partir daí, por causa da droga, da cachaça e da “burrice”, resolveu praticar o crime
; Que o interrogando não se recorda da data do crime, contudo,
se recorda que praticou o delito com sua companheira dias depois da conversa que teve com Djalma
; Que
a ideia inicial do interrogando e da companheira era simplesmente roubar a vítima, a ideia portanto era entrar dentro da casa da vítima à noite, amarrar ela, pegar o cartão com a senha e sacar o dinheiro
; Que
no dia do fato, por volta das 22h00, Djuliany bateu palmas na porta do kitnet da vítima, e esta, ao abrir a porta, foi surpreendida pelo interrogando que estava portando uma faca
; Que
quando o interrogando ameaçou a vítima com uma faca que portava, foi surpreendido também pela própria vítima, uma vez que esta também, para se defender, pegou uma faca e foi em direção à Djuliany
; Que
o interrogando, nesta hora, para defender a companheira deu duas facadas no pescoço do “velho”
; Que
as facadas se deram na sala da casa da vítima, mas o interrogando acabou empurrando o corpo para a cozinha
; Que
como não tinha dinheiro na casa, o interrogando e a companheira resolveram subtrair a carteira com cartões bancários e também a televisão da vítima
; Que
o interrogando e a companheira trancaram a casa da vítima e decidiram fugir, porém, antes passaram novamente na kitnet para verificar o que tinha na carteira
; Que
o interrogando e sua companheira em casa, uma vez que tais vestes ficaram sujas de sangue
; Que o interrogando inicialmente foi para a casa de sua sogra, cujo nome e endereço não se recorda; Que
o interrogando decidiu mudar da kitnet e ir embora
, até porque não tinha muita coisa, ou seja, foi fácil se mudar; Que
vendeu uma televisão para um taxista da cidade
, cujo nome não se recorda; Que
a faca utilizada para matar Djalma permaneceu no local do crime
; Que depois disso, foi para Primavera do Leste-MT; Que
tentou por diversas vezes efetuar saques de valores com os cartões da vítima
; Que
as senhas que estavam na carteira da vítima não deram certo
e, portanto, sequer sacaram R$ 10,00; Que a filha de Djuliany, de nome Maria, de apenas 01 ano e 07 meses, já estava sob os cuidados de uma amiga de nome Adriana, residente no setor Carlos Bezerra; Que em Primavera também resolveu fazer alguns bicos, sobretudo com forros de PVC; Que também foi para uma fazenda trabalhar, Fazenda denominada Santa Adriana; Que
há 10 dias, chegaram em Aragarças-GO
e ali permaneceram na casa de um amigo de nome Vânio; Que
nesta data, por volta das 6h00 da manhã, o interrogando foi preso em flagrante pela Polícia Militar quando tentava roubar um posto de combustível denominado Curinga, na cidade de Barra do Garças
; Que na delegacia de polícia, o interrogando tomou ciência de que havia contra si mandado de prisão da Comarca de Rondonópolis em razão do homicídio da vítima Djalma Santos; Que perguntado ao interrogando se outras pessoas participaram do delito em Rondonópolis, o interrogando
afirma que só praticaram o homicídio ele e a companheira Djuliany
;”
(
Sic.
id. 182921315, p. 53)

Em Juízo, alterando a versão apresentada na Delegacia de Polícia, negou ter participado da empreitada criminosa, imputando a autoria somente para a corré Djuliany. Confira-se:

“(...) a acusação não é verdadeira, pois está sendo acusado por ser vizinho da vítima e ter fugido com a Djuliany, porém, afirma que fez isso porque ela contou que matou a vítima; Que ela fez isso, porque a vítima teria tentado manter relação sexual forçada com ela e ela conseguiu tomar a faca e desferiu contra ele; Que depois de terem fugido, ela acessou o Google e viu a reportagem e nela tinha duas facas e foi nesse momento ela disse “nossa amor, estou ferrada, foi a faca que usei”; Que quanto aos objetos da vítima, ela disse que usou para tentar fugir, porque o depoente não estava em casa; Que não ajudou a ré a levar os objetos da vítima, já que quando chegou em casa, já tinha acontecido; Que no dia e hora dos fatos, tinha ido procurar um padrasto para o levar para Primavera do Leste para trabalhar e tinha terminado com a ré nesse dia, contudo, não encontrou o padrasto, apenas o pai dele; Que saiu de sua casa por volta das 14h e foi chegar na casa do padrasto por volta das 18hs; Que levou quatro horas, porque foi a pé e saiu do Carlos Bezerra e foi até ao Sagrada Família e, depois disso, foi beber em um bar próximo da casa dele, onde ficou bebendo até de madrugada; Que foi a hora que voltou para a casa, que não lembra a hora que saiu do bar, porque estava sem o celular, que saiu de madrugada do bar e voltou a pé novamente para a sua casa e lá chegou já de manhã, por volta das 05h e 06h, e, nessa hora a ré não estava em casa e a porta estava fechada, por isso, foi para a casa da Adriana, que fica lá perto e lá estava a ré, o qual estava desesperada e lhe contou tudo; Que ela estava grávida de quatro meses do depoente e lhe pediu para não a abandonar; Que diante disso, o depoente resolveu ajudar ela a fugir, sendo que para isso, o depoente vendeu uma geladeira e um cooktop; Que foram de Uber até Primavera do Leste; Que não entrou na residência da vítima; Que a ré não disse nada a respeito dos bens da vítima e não sabe o que foram feito deles, pois apenas viu um cartão da vítima jogado no chão de sua casa, sendo que a ré disse que no desespero, pegou para ver se conseguia dinheiro para fugir; Que em Primavera do Leste, tinha um tio e um ex-patrão; Que lá como tinha vendido um lote de terreno, conseguiu mais mil reais e então foram para Barra do Garças, onde moram os irmãos do depoente e lá ficaram até serem presos; Que não tinha convívio algum com a vítima, pois apenas o cumprimentava; Que a quitinete dele era ao lado da quitinete do depoente; Que a ré também tinha o mesmo relacionamento com ele, ou seja, apenas o cumprimentava e quem o conhecia era a Adriana, a pessoa que cuida da filha da ré; Que morava no local fazia apenas uma semana e foi nessa época que conheceu a vítima; Que antes de morar lá, morou na casa da Adriana como disse antes; Que não sabe como a ré foi parar dentro da casa da vítima e segundo ela disse, ela bateu palmas; Que a ré estava bebendo com a vítima e não sabe o motivo, porque não estava em casa; Que brigou com a ré depois que a Adriana tinha passado em casa e isso ocorreu por volta do meio dia; Que demoraram um pouco para abrir a porta e quando fizeram isso, a Adriana estava conversando com o Sr. Djalma e depois ela (Adriana) falou para a ré que ele estava com mais de cem mil reais, porque tinha vendido porcos e fora o dinheiro da terra ainda, diante disso, brigou com a ré, dizendo que ela tinha saído do cabaré, mas o cabaré não sai dela, e ela disse que ele não confiava nela, porque tinha tirado ela do cabaré, por isso, terminaram o relacionamento e isso aconteceu entre meio dia e duas e, foi nessa hora que deixou a casa; Que foi andando, porque estava sem dinheiro; Que a ré não lhe entregou o celular, porque ele iria ligar para a mãe dele, diante disso, disse que isso não o impediria e então foi andando; Que ao chegar no bar, ligou para a sua mãe com o celular do pai do Mário e então a sua mãe lhe fez um Pix e no local pagou com cartão; Que confessou o crime na delegacia, porque apanhou muito e fez isso, porque o delegado disse que já estavam com a sua mulher, no caso, a ré, presa em Aragarças e se ele não falasse, iriam fazer ela falar, por isso, resolveu falar, porque ficou com medo deles baterem na ré e ela perder a criança; Que as informações quem contou para o Delegado, tinha recebido da ré, que por sua vez, teria recebido da Adriana; Que reitera que não passou por exame de corpo de delito e reafirma que foi torturado na delegacia; Que foi preso na Barra do Garças, durante uma tentativa de roubo; Que não se recorda se a juíza lhe perguntou na audiência de custódia sobre a tortura sofrida na delegacia”.
(
Sic.
Interrogatório extraído da sentença - id. 182921477, p. 07)

Por sua vez, a corré
DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO, ouvida em solo policial, negou ter participado do crime apurado nos autos, imputando somente ao acusado
Welton Bruno Borges Pires Santos
a autoria.

“Que indagado a interrogada a respeito da primeira pergunta (Se a interrogada residia no município de Rondonópolis/MT, no Bairro Vila Itamarati, no mês de Agosto do ano de 2022 na companhia do esposo WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS?), respondeu que sim; QUE em relação a segunda pergunta (Qual a data em que a interrogada e WELTON deixaram o município de Rondonópolis? E qual o motivo para a mudança?), respondeu que não se recorda ao certo a data, mas que acha que foi por volta do dia 08/08/2022, e a respeito do motivo a interrogada relata que no dia seu esposo WELTON havia te trancado dentro de casa, então a interrogada pulou o muro de casa e foi para casa de sua comadre para buscar sua filha de 1 ano e 6 meses e passado algum tempo WELTON chegou na mencionada residência bastante alterado e falando "VAMOS EMBORA, VAMOS EMBORA"; QUE a interrogada relata que perguntou a WELTON - PARA ONDE NOS VAMOS, E CADÊ A CHAVE?; QUE WELTON nem te respondeu e os dois pegaram carona até chegar em Primavera do Leste e depois pegaram outra carona até chegar em Aragarças-GO; QUE indagado a interrogada a respeito da terceira pergunta (Se
a interrogada e WELTON eram vizinhos da vítima DJALMA SANTOS DE JESUS?), respondeu que sim
, mas não tinha contato com a vítima, nunca tinha conversado com ela, apenas WELTON que o conhecia; QUE indagado a interrogada a respeito da quarta pergunta (Se
a interrogada e o companheiro WELTON foram autores do homicídio praticado contra a vítima DJALMA SANTOS DE JESUS? Qual a sua participação na execução do crime?), respondeu que no dia dos fatos WELTON pediu para interrogada bater palma no portão de DJALMA; QUE a interrogada relata que foi até a porta da residência de DJALMA bateu palmas e a hora que DJALMA atendeu, WELTON entrou para dentro falando que iria conversar com DJALMA e em seguida a declarante virou as costas e voltou para sua casa e mais tarde WELTON retornou para sua residência bastante alterado
e sobre efeitos de droga, pois o mesmo é usuário; QUE a interrogada relata que WELTON voltou para casa de calça, sendo que ele tinha saído de bermuda; QUE indagado a interrogada a respeito da quinta pergunta (
Qual teria sido a motivação para a prática do crime? Ocorreu alguma discussão envolvendo a vítima?), respondeu que não sabe qual teria sido a motivação para pratica do crime, pois não ouviu discussão entre os dois e também não perguntou a WELTON
, pois este era bastante agressivo com ela, então ela não se envolvia nos problemas dele; QUE em relação a sexta pergunta (
Se a interrogada subtraiu algum objeto ou alguma quantia em dinheiro da vítima?), relata que não, pois nesse mesmo dia WELTON chegou em casa com uma televisão, um controle e uns documentos; QUE a interrogada relata que perguntou de quem era os objetos e WELTON não lhe respondeu; QUE a interrogada falou para WELTON -TIRA ESSES TREM DAQUI" e WELTON jogou as coisa no chão e começou e começou a vasculhar os documentos; QUE a interrogada viu que tinha cartões no meio dos papeis
; QUE depois WELTON saiu para rua; QUE em relação a sétima pergunta (
Em caso de a interrogada negar a participação no crime como explica que alguns documentos da vítima foram localizados em sua residência? E que em sua residência foram localizadas peças de roupas com manchas de sangue?), respondeu que os documentos foram WELTON que voltou para sua residência com os documentos da vítima e WELTON pegou um short e um cropped seu saiu com eles e voltou com suas peças de roupa em uma sacola; QUE a interrogada relata que não olhou a sacola para ver se tinha sangue ou não
; QUE em relação a oitava pergunta (
Qual o motivo do casal terem deixado o município de Rondonópolis logo após a morte da vítima? Deixando as pressas a cidade e deixando a filha de apenas seis meses aos cuidados de outras pessoas?), respondeu que até em então não sabia o motivo da mudança repentina, WELTON chegou em casa chamando a interrogada para ir embora; QUE a interrogada relata que deixou sua filha com a mãe da sua comadre, pois esta já era babá da sua filha e a interrogada ficou com medo de carregar a sua filha, pois não sabia para onde WELTON iria te levar
. VIDA PREGRESSA respondeu: QUE possui os apelidos de DJULY ou CACAU e BAIANA; QUE é de cor parda; QUE possui oito tatuagens, sendo uma cobra na costela, uns passarinhos na costela, um coelho na virilha, urna mandá-la entre os seios, um símbolo dos Simpson na batata da perna, uma coroa no pulso, âncora no pulso e o nome de sua filha "IZABLY" no braço; QUE não possui uma cicatriz no meio da testa e na boca; QUE
tem aproximadamente 1.90m de altura
; QUE fez ensino médio incompleto; QUE possui 04 (quatro) irmãos; QUE possui 02 (duas) filhas; QUE atualmente está recolhida no Presidio de Israelândia-GO; QUE recebe ajuda financeira somente Bolsa Família; QUE prestava ajuda financeira para seus filhos antes de ser presa; QUE não possui nenhum bem móvel ou imóvel em seu nome; QUE nunca esteve internado em instituição de proteção de menores de idade; QUE nunca esteve internada em casa de saúde para tratamento de doenças mentais; QUE nunca foi internada em clinicas para recuperação de dependentes químicos; QUE professa a religião católica; QUE a última vez que frequentou uma cerimônia religiosa, foi em fevereiro no ano passado; QUE os lugares que mais frequentava era o cabaré, pois era o seu local de trabalho; QUE fumava cigarro normal; QUE ingeria bebidas alcoólicas; QUE não é usuário de substâncias entorpecentes; QUE nunca tinha sido presa, essa é a primeira vez, ainda não houve julgamento; QUE perguntado a interrogada se está arrependida, respondeu que
está arrependida de ter casado com WELTON
, pois ela estava muito bem antes de conhecer ele; QUE indagada a depoente se tem mais algo a dizer, respondeu que
não teve nenhum envolvimento na morte de DJALMA
, e nunca teria coragem de fazer uma coisa tão ruim com uma pessoa; QUE essa sempre trabalhou como garota de programa para sustentar suas filhas e nunca precisou fazer algo de ruim assim.”
(
Sic.
id. 182921417)

Sob o crivo do contraditório, novamente negou ter participado da empreitada criminosa.

“(...) os fatos não são verdadeiros, pois está sendo acusada de ter praticado o crime, porque o réu fez a “merda” e a depoente está sendo acusada junto
; Que
o Bruno é dependente de crack e pediu para depoente chamar a vítima e quando ela (vítima) saiu, conversaram um pouco, mas não sabia o motivo e em seguida, entrou para sua casa e depois de uns trinta minutos, é que o Bruno voltou todo ensanguentado e apavorado
; Que
ele voltou com vários papéis e uma carteira, foi quando o abraçou e tentou o acalmar ele, ocasião em que ficou suja de sangue
; Que
foi tomar banho junto com ele, já que sujou a sua roupa
; Que o réu saiu depois e a deixou presa em casa e, ao amanhecer, saiu de casa pulando o muro e foi para a casa de sua comadre; Que depois
ele foi lá e a chamou, dizendo que tinha matado a vítima e que tinham que fugir
; Que
por se sentir ameaçada por ele, foi até a casa da sua comadre e despediu dela e de sua filha e, acabou fugindo para Aragarças/GO
; Que pretendia retornar para Rondonópolis e iria procurar a polícia e contar tudo o ocorrido; Que não sabia que a vítima estava com a quantia em dinheiro; Que era o réu que conversava com a vítima; Que estava grávida do réu e acabou perdendo o bebê, diante do modo que o réu lhe tratava; Que
afirma que não entrou na casa da vítima
; Que
a faca preta era da sua casa”
.
(
Sic.
Interrogatório extraído da sentença - id. 182921477, p. 10)

A testemunha
Adriana Paula Cruz, amiga da corré, ratificando a versão apresentada na Delegacia de Polícia, apresentou informações acerca da ciência dos réus acerca do dinheiro recebido pela vítima, bem como da fuga da ré no dia dos fatos.

“Que a Djuliany e o Bruno moravam nos fundos de sua casa; Que o marido da declarante pediu para eles se retirarem, porque Bruno estava sem emprego; Que eles saíram de lá, a declarante arrumou um emprego pra eles em um Buffet que ela trabalhava; Que havia arrumado um bico pra Djuliany em um restaurante e foi busca-la e
ficou conversando com a vítima, Sr. Djalma, que era vizinho de Djuliany e Bruno
; Que
ele falou que havia vendido uma casa no Carlos Bezerra e havia trocado por um sítio e que estava com 120 (cento e vinte mil) guardados e que iria comprar outra casa
; Que
acha que o Bruno escutou a conversa deles
; Que os réus não conheciam bem a vítima, pois haviam acabado de se mudar; Que
eles eram vizinhos de “parede”
; Que soube da morte do Sr. Djalma, porque estava passando para ir no serviço e viu o SAMU lá, na quarta-feira e anunciaram que ele havia falecido; Que
quando aconteceu isso (crime), os acusados não tinham ido embora ainda
; Que na segunda-feira
foi na Delegacia e contou que a Djuliany foi até ela muito assustada e que passava a guarda da filha dela para a declarante
; Que quando Djuliany morava em Primavera do Leste, ela era garota de programa, mas depois que ela veio para Rondonópolis, não a questionou se ela continuava fazendo programa, porque ela já estava com Bruno; Que
eles mudaram da sua casa no dia 05 de agosto (sexta-feira) e soube na Delegacia que a morte da vítima poderia ter sido no domingo
; Que no dia em que conversou com o Djalma, não percebeu nenhuma intimidade entre ele e Djuliany; Que
a Djuliany foi na sua casa na segunda-feira e lhe disse sobre a guarda da criança
; Que soube da morte do Sr. Djalma na quarta-feira; Que
a Djuliany falou que ela estava com a mão suja
e que amava muito a filha dela; Que ela estava falando coisas desconexas; Que no referido dia ela foi até sua casa sozinha, debaixo de chuva, e não disse onde Welton estaria; Que Djuliany pediu seu telefone e disse que tinha que ir embora; Que a reportagem dizia que a senhora que limpava a casa dele que achou o corpo dele lá; Que depois disso não conversou com mais nenhum vizinho; Que conversou com a vítima no domingo e até disse para ele fechar a porta, porque estava cochilando com a porta aberta; Que essa conversa foi antes das 13h; Que conhece Djuliany há mais de 5 anos e ela sempre trabalhou e fazia os programas pra cuidar das filhas; Que nunca teve conhecimento acerca de nenhum envolvimento da ré em fato criminoso; Que a Djuliany estava falando “coisa com coisa”; Que a única coisa que ela dizia era que o Bruno foi embora e a deixou; Que acha que a mãe de Welton não sabia de nada; Que não sabe informar se a vítima tinha algum inimigo”.
(
Sic.
Depoimento extraído da sentença - id. 182921477, p. 11)

Por sua vez, o Investigador da Polícia Civil Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, sob o crivo do contraditório, narrou como se deram as investigações.

“Que a DHPP foi acionada, porque a vítima foi encontrada em sua residência, com características de homicídio; Que se dirigiram até o local e, lá chegando, verificaram que a vítima se tratava de um idoso que morava sozinho, o qual foi morto com uso extremo de violência, inclusive estava com facas enfiadas no pescoço; Que examinando o recinto, verificaram que a casa estava revirada e que faltava um televisor; Que em entrevista com vizinhos, tomaram conhecimento de que tinha um casal morando no local e que esse casal desapareceu desde então; Que verificaram que a casa da vítima só tinha entrada pela frente e uma grade nos fundos, sem sinais de arrombamento; Que ao averiguarem os redores da casa do casal, que fica ao lado da casa da vítima, dividida por uma parede, verificaram que o imóvel estava com a porta dos fundos aberta e com nítido sinal de abandono; Que havia um forte odor de sangue podre vindo da casa desse casal e, por acreditarem que poderia ter outra pessoa morta ou algo relacionado ao fato, adentraram nesta residência; Que ao adentrarem, verificaram que na lixeira da casa havia documentos da vítima e também encontraram diversas roupas com manchas de sangue; Que no local, pôde verificar que havia poucas coisas, era nítido o sinal de abandono, parecia que quem estava ali tinha saído às pressas; Que chamou atenção que a porta da frente da casa do casal estava trancada pelo lado de dentro, isto é, a chave estava na porta pelo lado de dentro, havendo indícios de que fugiram pelos fundos; Que a partir dessas informações, passaram a trabalhar com a hipótese do envolvimento do casal na morte da vítima, até mesmo, porque as roupas sujas de sangue encontradas se tratavam de roupas femininas; Que posteriormente receberam informações acerca do casal e descobriu que eles estavam em fuga, na região de Barra do Garças/MT, onde eles foram presos; Que inclusive, a ré estava com tanta pressa de fugir, que deixou a filha menor, com terceira pessoa; Que o ambiente, a cena do crime, indicava que a vítima tinha recebido os acusados no local, demonstrava que eles tinham algum vínculo com a vítima, porque não teve arrombamento na porta, o sangue encontrado na casa dos acusados, era semelhante ao tempo mortis da vítima e tinha o mesmo odor; Que o fato de os acusados terem saído ligeiramente da residência e os objetos da vítima lá encontrados, demonstravam que eles tinham envolvimento com o crime; Que os familiares da vítima, falaram que a vítima tinha vendido um imóvel e que ele estaria com esses valores; Que a intenção dos acusados era localizar o dinheiro”.
(
Sic.
Depoimento extraído da sentença - id. 182921477, p. 10)

A também policial civil Carla de Mello Marques, ratificou a versão apresentada pelo IPC Iurg Vitor.

Por fim, foi confeccionado laudo pericial do local dos fatos (id. 182921499), o qual identificou a possível dinâmica dos fatos. Veja-se:

“Considerando-se: as manchas de sangue formadas por projeção no piso e paredes da sala, a presença das próteses dentárias na sala, as marcas de arraste no corredor em direção a cozinha, as manchas de sangue observadas na cozinha e o posicionamento do cadáver, pode-se inferir que as agressões contra a vítima tiveram início na sala, continuando na cozinha, onde foram desferidos vários golpes de arma branca contra a vítima, vindo esta a óbito.

Os vestígios observados permitem apontar a presença de ao menos um agressor.

As marcas de sangue formadas por contato demonstra que alguém com mãos e pé sujos de sangue, adentra no quarto, revira os móveis e objetos ali presentes e posteriormente desloca-se para a sala.

As características das diversas lesões perfuro-incisas observadas no corpo vítima são compatíveis com as facas encontradas encravadas no mesmo”. Sic.

Deve-se destacar que não foi possível estabelecer se ambos realizaram as agressões, consignando somente a existência de ao menos um agressor, o que, ao contrário dos pleitos defensivos, não é capaz de absolve-los da prática do crime apurados nos autos.

Isso porque, em que pese os argumentos defensivos, as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação dos apelantes na empreitada delitiva.

Cumpre salientar que Welton Bruno, em seu interrogatório na fase inquisitorial deu versão harmônica com a versão apresentada pelas demais testemunhas, mormente sobre a dinâmica dos fatos, no sentido de que ao ouvirem da vítima que esta possuía significativa quantia relativa à venda de um imóvel, decidiram invadir a residência do ofendido de forma ardilosa – quando a corré Djuliany, aproveitando-se da proximidade entre eles, chamou a vítima para que esta abrisse sua porta-, o agrediram até a morte para que Djalma pudesse subtrair seus bens e cartões do banco para ter acesso aos valores depositados pela vítima.

Assim, agiram com extrema brutalidade, ao golpearam a vítima por inúmeras vezes com duas facas, além de, às pressas, empreenderem fuga juntos, deixando, inclusive, a filha menor de Djuliany aos cuidados da testemunha.

Por fim, conforme consta dos autos, foram localizados documentos da vítima e roupas da ré com vestígios sanguíneos no interior da residência do casal.

Demais disso, deve-se salientar que ambos, na tentativa de se livrarem das acusações, deram versões controversas e pouco críveis acerca dos fatos, o que torna a negativa de autoria ainda mais frágil, diante do robusto conjunto probatório dos autos.

Nesse quadro, apesar de os apelantes negarem seus envolvimentos, observa-se que o conjunto probatório formado é suficiente para demonstrar a efetiva participação de ambos na empreitada delitiva, não havendo falar-se, inclusive, em participação distintamente dolosa, pois, conforme o raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta-se a referida tese no delito de latrocínio porque
“aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância”
(STF.RHC133.575/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, PrimeiraTurma,julgadoem21/02/2017,Informativono.855).

Ademais, conforme revelado pela própria corré, a faca encontrada cravada no pescoço da vítima era da sua casa, e, conforme comprovado nos autos, ambos foram à residência da vítima com a intenção de subtrair os valores recebidos pela vítima em razão da venda de um imóvel.

Nesse contexto, as provas produzidas são suficientes para ensejar um juízo condenatório, máxime quando a outra versão apresentada pelo apelante não tem um mínimo lastro probatório ou sequer indiciário.

Desta feita, mantenho a condenação de
DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO e WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS

pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, nos termos da sentença.

Do afastamento das agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Defensoria Pública, representando o réu
WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS, quanto à agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima, argumenta que não houve o fator surpresa na empreitada criminosa.

Com efeito, o recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”
.

Na hipótese, o magistrado fundamentou a incidência da referida agravante na superioridade numérica e altura dos agentes em relação à vítima.

Contudo, conforme consta da denúncia e comprovado nos autos, após tomarem conhecimento dos valores recebidos pela vítima em razão da venda de um imóvel, em unidade de desígnios, a ré Djuliany, de maneira dissimulada, aproveitando-se de um certo grau de amizade entre eles e a vítima,
“
bateu palmas na porta da quitinete da vítima Djalma, que, ao abrir a porta, foi surpreendido com golpes de faca desfechados pelo denunciado WELTON”
. Sic.

Por fim, conforme consta do laudo de necropsia, as mãos da vítima não apresentavam sinais de defesa, corroborando, assim, o fator surpresa na ação dos acusados, motivo pelo qual mantenho a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal.

No tocante à agravante do meio cruel, do mesmo modo, não há dúvidas acerca da sua ocorrência.

Isso porque, segundo consignado no laudo de necropsia a vítima possuía diversas lesões provocadas por golpes de faca, bem como fraturas ocasionadas por agressões, demonstrando que os réus submeteram à vítima a intenso sofrimento. Veja-se:

“Em região lateral direita, uma arma branca (faca de mesa de cozinha), cabo amarelo, cravada lateralmente, e região anterior pomo de adão, outra faca de mesa de cozinha cravada até o cabo, região anterior do pescoço, cabo preto. Ambas laterais de pescoço a direita e esquerda com diversas lesões entre 0,5 a 1,2 cm, e também área anterior, com lesões corto contusas provocadas por extremidade de arma branca, também presentes em dorso de tórax abaixo do pescoço medianamente e área occipital mais 4 lesões iguais as citadas com 0,7 a 1,0 cm de cumprimento. Lesões iguais em região carotidiana, jugular e supraclavicular a direita, e uma a esquerda, ombro esquerdo e tórax anterior esquerdo lesões iguais por arma branca, rasas, e uma próxima mamilo esquerdo área mamaria com 1,5 de cumprimento e rasa, toráx direito outra lesão com 0,8 cm. Palidez cutâneo mucosa importante ++++/4, toda face com equimoses supra e infra orbitarias, região malar, mentoniana, nariz com edema, crepitação em malares (fraturas), fratura de mento. (características de possível “espancamento”). A critério da perícia investigativa. A critério da perícia investigativa. Olhos com petequias, características de “tortura” a critério da perícia investigativa”.
(
Sic
. id 18292135, p. 70)

Sendo assim, comprovada a prática de tortura, mantém-se, do mesmo modo, a agravante prevista no artigo 61, “d”, do Código Penal.

Da readequação da pena intermediária e da pena de multa de
WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS
.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, representando o apelante Welton Bruno, a revisão da pena aplicada na segunda fase dosimétrica ao argumento de que no concurso de atenuantes preponderantes e agravantes não preponderantes, além da readequação da pena de multa.

O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, o magistrado aumento a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, sob a seguinte fundamentação:

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada em Juízo, bem como, as agravantes descritas no art. 61, II, ‘c’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido), ‘d’ (meio cruel), ‘h’ (contra idoso), do Código Penal, conforme amplamente demonstrado alhures, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, devem se compensar, restando ainda as outras duas agravantes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/6, para cada agravante, majoro a pena para 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão”. Sic.

Na hipótese, não assiste razão à defesa, porquanto a pena intermediária foi fixada em patamar proporcional, vez que foram três agravantes e somente uma atenuante, promovendo, assim, aumento proporcional e razoável nesta fase dosimétrica.

Assim, deve ser mantida a pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, nos exatos termos da sentença.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena aplicado.

Por fim, a pena de multa foi fixada em 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, a qual deve ser readequada.

Isso porque, o artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa, sendo que o número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que passo a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo.

Da pena aplicada à ré DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO.

No tocante à pena aplicada à ré Djuliany, constata-se que apena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi fixada em 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, em razão da incidência das agravantes
descritas no art. 61, II, ‘c’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido), ‘d’ (meio cruel), ‘h’ (contra idoso), do Código Penal.

Todavia, verifica-se que que foi aplicada de forma desproporcional, indo de encontro com o entendimento do STJ, o qual entende que:
“Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das
agravantes
ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de
1
/
6
(um sexto) exige movimentação concreta”
(HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

Assim, passo a pena nesta segunda fase dosimétrica para 30 (trinta) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase
.

Por fim, conforme a pena de multa foi fixada em 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, a qual deve ser readequada.

Isso porque, o artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa, sendo que o número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que passo a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto:

NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de DJULIANY KETLEN MOREIRA DA SILVEIRA RIBEIRO e DE OFÍCIO, readéquo a pena privativa de liberdade para 30 (trinta) anos de reclusão, no regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de
WELTON BRUNO BORGES PIRES SANTOS
somente para redimensionar a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024